Tribunal: TJMT
Processo: 1007481-61.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1007481-61.2018.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: MARCELO AUGUSTO BORGES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 64250969) interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 60251992):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – ADVOGADO QUE ATUA APENAS PELA VERBA DE SUCUMBÊNCIA - CONTRATO DE RISCO – DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – PRESCRIÇÃO AFASTADA - ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO OBSERVADO PELA SENTENCIANTE – MAJORAÇÃO – INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Deve prevalecer a boa-fé dos contratantes, porquanto o patrono continuou vinculado aos processos sob seu patrocínio, de modo que o termo inicial para contagem da prescrição é o dia em que, realmente, o patrono deixou de prestar os serviços, nos termos da notificação.
2. Em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém tão somente de honorários de sucumbência, havendo rompimento unilateral do contrato, implica na possibilidade de se pleitear judicialmente o arbitramento da verba, restando evidenciado, portanto o interesse processual do autor na propositura da ação.
3. Sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do apelado/réu, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como observando-se os critérios utilizados em outras demandas idênticas a essa.
4. Nesse contexto, observando-se o disposto no §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença são adequados para remunerar o trabalho desenvolvido pelo autor, de maneira que a sentença não merece reparos”. (N.U 1007481-61.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 07/10/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação proposta pelo BANCO DO BRASIL S.A., manteve a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara cível da comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1007481-61.2018.8.11.0041, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o réu ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, §2°, do CPC (id 54767057).
O Recorrente alega que “(...) o Recorrido prestou serviços advocatícios na ação de Execução de Título Extrajudicial no 10961 - 94.2000.811.0041, Código 11258, 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – MT, movida em face de Sociedade Cuiabana De Radiologia Ltda. & Outros”.
Afirma que “(...) teve seu mandato revogado por meio da notificação datada de 08/03/2013, recebida em 22/03/2013, consoante consta expresso no acórdão recorrido. Com intuito de obter, pela via judicial, o recebimento dos honorários que aduziu fazer jus, o Recorrido ingressou com ação de arbitramento em 23/03/2018”.
Suscita violação aos artigos 206, § 5o, II, do Código Civil, e 25 da Lei n. 8.906/1994, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “(...) o termo inicial da prescrição é a data da comunicação da rescisão contratual, de acordo com o previsto no art. 206, § 5o, inciso II, do Código Civil e art. 25 da Lei 8.906/94 e de acordo com a Jurisprudência desse Eg. Superior Tribunal de Justiça, conforme será demonstrado”.
Assevera que “no caso, do acórdão recorrido extrai-se os fatos incontroversos: (i) que a expedição da notificação se deu em 08/03/2013; (ii) que a ciência da notificação ocorreu em 22/03/2013; (iii) que o ajuizamento desta ação foi em 23/03/2018”.
Aponta contrariedade aos artigos 6o e seus incisos, da Lei de Introdução ao Código Civil e nos arts. 421 e seguintes do Código Civil, 113 e 422 do Código Civil, 82 e 85 do Código de Processo Civil, 22 e 23 da Lei no 8.906/94, porquanto o aresto recorrido arbitrou honorários advocatícios desconsiderando o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, a despeito de serem devidos apenas se não houver convenção pactuada entre as partes neste sentido, o que não se verifica no caso em apreço.
Recurso tempestivo (id 64434988).
Contrarrazões no id 68598984.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
No caso, em relação à suposta violação aos artigos 206, § 5o, II, do Código Civil, e 25 da Lei n. 8.906/1994, além de divergência jurisprudencial, o Recorrente assevera que “(...) o termo inicial da prescrição é a data da comunicação da rescisão contratual, de acordo com o previsto no art. 206, § 5o, inciso II, do Código Civil e art. 25 da Lei 8.906/94 e de acordo com a Jurisprudência desse Eg. Superior Tribunal de Justiça, conforme será demonstrado”.
Neste ponto, a Câmara julgadora concluiu que na “(...) notificação que anuncia a rescisão do contrato com a consequente revogação do mandato a partir do recebimento do documento, consta uma particularidade que merece atenção, vale dizer, a determinação no sentido de que o patrono permaneceria ‘na condução dos processos pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da rescisão ora notificada, ou antes de tal prazo, mediante o efetivo ingresso do novo patrono nos autos’. Ou seja, por um lado, afirma-se que o contrato será revogado a partir do recebimento da notificação, o que se deu em 22/03/2013, mas por outro lado, diz que o patrono deveria permanecer no exercício da função a que foi contratado por mais 30 dias, de modo a estender o prazo de atuação até 22/04/2013”. (id 60251992 - p. 11-12)
Em seguida, decidiu que “no caso em particular, a prestação do serviço pelo patrono está implícita na própria cláusula da notificação, o que afasta a necessidade de comprovação, pelo autor apelado, de que tenha efetivamente prestado o serviço no período de 30 dias. De outra via, não há registro do efetivo ingresso de novo patrono nos autos, no referido período de 30 dias, circunstância que corrobora com a vinculação do autor apelado nas demandas”. (id 60251992 - p. 12)
Por fim, arrematou que, “logo, se a ação de arbitramento foi ajuizada em 23/03/2018, não há que se falar em prescrição, porquanto o termo final se daria somente em 22/04/2018”. (id 60251992 - p. 12)
Diante desse quadro, para rever o entendimento acima exposto, seria necessária a interpretação de cláusulas contratuais, além do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelas referidas súmulas.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega que o aresto recorrido arbitrou honorários advocatícios desconsiderando o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, a despeito de serem devidos apenas se não houver convenção pactuada entre as partes neste sentido, o que não se verifica no caso em apreço.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) ainda que exista previsão contratual de que os honorários devidos são os sucumbenciais, não se pode olvidar que a sua rescisão antes do término do processo dá ao requerente/contratado o direito ao recebimento dos honorários advocatícios pelos serviços já prestados ao requerido/contratante até o momento da ruptura, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito deste último, portanto, resta evidenciado o interesse processual daquele na propositura desta ação de arbitramento de honorários” (id 57612978 - p. 2).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual.
2. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1560257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 421 e seguintes do Código Civil, 113 e 422 do Código Civil, 82 e 85 do Código de Processo Civil, 22 e 23 da Lei no 8.906/94, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII